Tribunal: STF
Processo: HC 265164
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE O STJ PROCEDA AO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELO STF, DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SUPERAR O REFERIDO ÓBICE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de determinar ao Superior Tribunal de Justiça que julgue o mérito do agravo em recurso especial interposto naquele Tribunal.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as matéria trazida neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que não se admite o habeas corpus como meio hábil para discutir questões relativas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.